Tribunal: TJSP
Processo: 1501390-39.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Parcial provimento do recurso defensivo, para aplicar somente a fração de 2/3 na terceira fase da dosagem das penas do crime de roubo e a regra do parágrafo único do art. 70 do Código Penal (soma das penas).
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delitos que podem ser

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Parcial provimento do recurso defensivo, para aplicar somente a fração de 2/3 na terceira fase da dosagem das penas do crime de roubo e a regra do parágrafo único do art. 70 do Código Penal (soma das penas).
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante.
3-) Corrupção de menores igualmente comprovada e caracterizada. Crime formal que não exige a comprovação da inocência moral ou efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa, bastando que ele tenha participado ou concorrido para o seu cometimento (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça).
4-) Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) comprovadas pelo dito pelos ofendidos. Irrelevância da apreensão e perícia do artefato para a demonstração da majorante.
5-) Delito consumado. Para tanto, basta a cessação da violência ou clandestinidade, não importando o tempo em que se tem a posse da "res furtiva", com tranquilidade ou não, e se saiu ou não da esfera de vigilância da vítima.
6-) Penas modificadas. Na primeira fase, as sanções foram fixadas no piso. Na segunda fase, não sofreram alteração, porque a atenuante da menoridade penal não tem o condão de conduzir as penas aquém dos patamares mínimos. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição para o crime de corrupção de menores. Quanto ao roubo, presentes duas causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e em respeito ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a pena deve ser aumentada de somente 2/3. Por fim, reconheceu-se o concurso formal de delitos, com acréscimo de 1/6. Entretanto, o resultado excede a somatória do art. 69, do Estatuto Repressivo, razão pela qual as penas devem ser somadas, nos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, totalizando-se sete (7) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
7-) Impossibilidade de redução ou exclusão da sanção pecuniária, por falta de amparo legal, vez que cominada ao tipo penal cumulativamente à pena privativa de liberdade.
8-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
9-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000518672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501390-39.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante LEONARDO
SILVA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para alterar o aumento na terceira fase da
dosimetria, quanto ao delito de roubo, para somente 2/3, aplicar a regra do art. 70,
parágrafo único, do Código Penal, no que tange ao concurso formal, e reduzir a
sanção a sete (7) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-
multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3024
Apelação Criminal no 1501390-39.2019.8.26.0462
Comarca: 1a Vara Criminal de Poá
Juíza de Direito: doutora Erika Dalaruvera de Moraes Almeida
Apelante: Leonardo Silva Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Parcial
provimento do recurso defensivo, para aplicar somente a fração de 2/3 na terceira fase da
dosagem das penas do crime de roubo e a regra do parágrafo único do art. 70 do Código
Penal (soma das penas).
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante.
3-) Corrupção de menores igualmente comprovada e caracterizada. Crime
formal que não exige a comprovação da inocência moral ou efetiva corrupção do menor
envolvido na prática criminosa, bastando que ele tenha participado ou concorrido para o seu
cometimento (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça).
4-) Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo)
comprovadas pelo dito pelos ofendidos. Irrelevância da apreensão e perícia do artefato para
a demonstração da majorante.
5-) Delito
consumado. Para
tanto,
basta
a cessação
da
violência
ou
clandestinidade, não importando o tempo em que se tem a posse da "res furtiva", com
tranquilidade ou não, e se saiu ou não da esfera de vigilância da vítima.
6-) Penas modificadas. Na primeira fase, as sanções foram fixadas no piso. Na
segunda fase, não sofreram alteração, porque a atenuante da menoridade penal não tem o
condão de conduzir as penas aquém dos patamares mínimos. Na terceira fase, inexistem
causas de aumento ou diminuição para o crime de corrupção de menores. Quanto ao roubo,
presentes duas causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e em
respeito ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a pena deve ser aumentada de somente
2/3. Por fim, reconheceu-se o concurso formal de delitos, com acréscimo de 1/6. Entretanto, o
resultado excede a somatória do art. 69, do Estatuto Repressivo, razão pela qual as penas
devem ser somadas, nos termos do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, totalizando-se
sete (7) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
7-) Impossibilidade de redução ou exclusão da sanção pecuniária, por falta de
amparo legal, vez que cominada ao tipo penal cumulativamente à pena privativa de
liberdade.
8-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável
periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e
recuperação.
9-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado,
em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 113
Leonardo foi condenado à pena de dez (10) anos, quatro (4) meses e treze
(13) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de vinte e quatro
(24) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2°, inc. II, e § 2°-
A, inc. I, do Código Penal, e no art. 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90, em concurso
formal, com possibilidade de apelar em liberdade, porque no dia 21.5.2019, por volta
das 15 horas e 20 minutos, na Rua Aracaré, Poá/SP, subtraiu, para proveito comum,
agindo em concurso com o menor V. G. da S. S. e com outro indivíduo ainda não
identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a
motocicleta Honda/PCX, placa FWP-9689, pertencente a F. M. V. Na mesma
oportunidade, corrompeu o adolescente já mencionado, com ele praticando a infração
penal descrita. O recorrente e comparsas, aproveitando-se que o ofendido reduziu a
velocidade, subjugaram-no com armas de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram a
motocicleta que conduzia. Ocorre que, enquanto trafegava com o motociclo subtraído, o
menor caiu, certo que o apelante e o comparsa seguiram com o bem roubado. A vítima
acionou a polícia e forneceu a descrição dos roubadores. Durante patrulhamento, a
polícia civil e a guarda municipal encontraram o adolescente correndo pelo local dos
fatos. Após ser abordado, ele confessou ter participado do roubo com o recorrente, tendo
informado o endereço dele. Então, os policiais foram ao endereço mencionado e
depararam-se com o apelante, que, de pronto, indicou o local onde a motocicleta e a
chave foram deixadas. Apresentada a fotografia do recorrente à vítima, ela o reconheceu
como sendo um dos autores do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Nas razões de apelação, apresentada pela douta Defesa, sustentou-se a) a
absolvição por insuficiência de provas, porque não há testemunhas presenciais, o
reconhecimento não observou o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal,
tendo sido induzido pelos policiais, e não há prova que o menor tenha sido corrompido;
b) a incidência da atenuante da menoridade penal; c) o reconhecimento da tentativa; d) o
afastamento da causa de aumento de emprego de arma de fogo, porque não foi
apreendida nem periciada; e) a isenção da multa; e f) a imposição de regime prisional
menos severo (fls. 157/168).
Contrarrazões a fls. 175/180, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 26.2.2020 (fls. 142).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
recurso (fls. 187/248).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual e gravada no SAJ
(declarações da vítima F., depoimentos do guarda municipal Rodrigo e dos policiais civis
Romualdo e Cícero e interrogatório do apelante, fls. 109/117).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitado o entendimento da ilustre
Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
3/8,
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18, do apenso n°
1001789-28.2019.8.26.0462, e prova oral colhida ao longo da instrução criminal, bem
com valor econômico foi subtraído e corrompeu-se menor de idade.
A autoria é atribuível ao recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
No distrito, ele negou os delitos. Viu o momento em que indivíduos
desconhecidos jogaram a chave no telhado da casa e deixaram a motocicleta no meio do
mato, razão pela qual informou os policiais militares (fls. 35).
Entretanto, ainda na fase administrativa, foi reconhecido pela vítima,
por fotografia (fls. 97 do apenso n° 1001789-28.2019.8.26.0462), como sendo um dos
autores do roubo.
Aliás, o reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos
probatórios, tais como declarações das vítimas, depoimentos de testemunhas e
reconhecimento pessoal, é válido para embasar decreto condenatório, sem existência e
nulidade (HC 107618/AC - Acre - Primeira Turma - Rel. Min. Roberto Barroso - J.
2.9.2014). No mesmo sentir RHC 117980/SP - São Paulo - Segunda Turma - Rel. Min.
Gilmar Mendes - J. 3.6.2014; RHC 119815/DF - Distrito Federal - Primeira Turma -
Relatora Ministra Rosa Weber - J. 25.2.2014; HC 107437/SP - São Paulo - Primeira
Turma - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 2.8.2011; HC 104404/MT - Mato Grosso -
Primeira Turma - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ - Rio de Janeiro
- Segunda Turma - Relatora Ministra Ellen Gracie - J. 29.9.2009 e HC 84046/SP - São
Paulo - Segunda Turma - Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 12.4.2005, para demonstrar que
não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade de se usar o
reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação.
“1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação
não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais
ratifico em juízo, mas também em outros admitidos elementos a justificar o suporte
probatório da autoria” (HC 414348/SP - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - J.
8.5.2018 - Dje 21.5.2018). “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de
que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial constituielemento
de convicção idôneo para fundamentar a condenação quando corroborado por outras
provas, exatamente como ocorreu na espécie, em que o procedimento implementado
extrajudicialmente foi confirmado em juízo por uma das vítimas.” (HC 431450/DF -
T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - J. 24.4.2018 - DJe 4.5.2018). No mesmo
sentido: RHC 94868/RS - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
J. 10.4.2018 - Dje 18.4.2018; HC 411260/RJ - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior - J. 10.4.2018 - Dje 16.4.2018; HC 427051/SC - T5 - Quinta Turma - Rel.
Min. Felix Fischer - J. 5.4.2018 - Dje 10.4.2018; AgRg no AREsp 683840/SP - T5 -
Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - J. 15.3.2018 - Dje 23.3.2018 e AgRG no HC
345867/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - J. 15.3.2018 - Dje
2.4.2018, apenas para ilustrar.
No interrogatório, o apelante tornou a negar os crimes. Conhece o menor
V. apenas “de vista” e não estava com ele durante o roubo. No dia dos fatos, conversava
com alguns colegas na rua quando viu o adolescente passar conduzindo a motocicleta
com outro indivíduo e, depois, deixar o veículo no matagal e jogar a chave no telhado.
Após algum tempo, quando se encontrava na casa da tia de seu colega Kennedy, policiais
militares foram ao imóvel e perguntaram quem era “Leonardo”, tendo-se apresentado. A
seguir, eles indagaram sobre a motocicleta e informou-lhes o local onde o menor a
escondera. Posteriormente, por vingança, ele o indicou como sendo um dos autores do
roubo (gravação audiovisual SAJ, fls. 109/117).
A versão é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto probatório.
A vítima F., inicialmente, reconheceu o recorrente como sendo um dos
autores do delito (0'14”). Quanto aos fatos, declarou que retornava do trabalho e
reduziu a velocidade, pois se aproximava de um radar. A seguir, próximo ao acesso a
Poá, três indivíduos, um deles armado, saíram do “meio do mato”, pediram que reduzisse
a motocicleta e, por fim, subtraíram o veículo. Os três tentaram subir no motociclo, mas
um deles caiu e fugiu a pé. Ato contínuo, o condutor de um automóvel deu-lhe carona até
a entrada de Poá e, depois, dirigiu-se à delegacia noticiar o roubo. Soube que essa pessoa
seguiu o roubador que fugiu a pé e comunicou a polícia, que conseguiu localizá-lo e
identificar os demais autores, assim como recuperar o motociclo subtraído. No dia dos
fatos, estava um pouco nervoso e, por ter permanecido muitas horas na delegacia, acabou
não reconhecendo o apelante, mas, posteriormente, foi convidado a comparecer ao
distrito policial e reconheceu-o, sem dúvida alguma, por fotografia, como sendo um dos
roubadores. Na ocasião, não houve qualquer indução pelo delegado ou policiais.
Reconheceu, ainda, o adolescente V. na delegacia. Os roubadores usavam apenas o capuz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
da blusa (gravação audiovisual SAJ, fls. 109/117).
A vítima não teria motivo para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).
Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. (Apelação
Criminal no 1501027-34.2018.8.26.0544 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des.
Salles Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 3003515-51.2013.8.26.0320 - 11a
Câmara de Direito Criminal - Relatora Desembargador Maria Tereza do Amaral - J.
13.11.2019; Apelação Criminal no 0003097-41.2017.8.26.0542 - 11a Câmara de Direito
Criminal - Rel. Des. Aben-Athar de Paiva Coutinho - J. 13.11.2019; Apelação Criminal
no 0000046-97.2018.8.26.0150 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xavier de
Souza - J. 13.11.2019 e Apelação Criminal no 0093994-73.2016.8.26.0050 - 11a Câmara
de Direito Criminal - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 23.10.2019).
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de
Processo Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe
dubiedade quanto ao dito pela vítima, o que não se percebe no caso vertente. As regras a
serem seguidas não podem causar transtorno a quem foi lesado. Ele já sofreu com a
ocorrência da infração penal, não pode ser submetido a mais transtornos. O ordenamento
jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de maneira harmônica, não criar
desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC
414348/SP - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - J. 8.5.2018 - Dje 21.5.2018).
“118 - PROVA - Reconhecimento de acusado preso em flagrante -Solenidade do art.
226 do CPP - Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do CPP para o
reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 - São Paulo -
1a Câmara - Relator: Di Rissio Barbosa - 16.10.2003 - V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 -RECONHECIMENTO PESSOAL - Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal -Eficácia: - É válido o reconhecimento pessoal
realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras
pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 - Barueri - 9a Câmara -
Relator: Pedro de Alcântara - 5.11.2003 - votação unânime - Voto no 3.247).
O guarda municipal Rodrigo depôs que foram acionados por um munícipe
que relatou ter presenciado o roubo de uma motocicleta por três indivíduos, certo que um
deles estaria se aproximando da viatura. Então, por meio das características físicas
descritas, conseguiram localizar esse indivíduo correndo na via. Ele foi abordado e,
durante entrevista, confessou ter participado do roubo com duas pessoas, um chamado
Leonardo e outro rapaz que aduziu não conhecer. A seguir, dirigiram-se ao endereço que
ele indicou se tratar de Leonardo e depararam-se com o recorrente. Questionado, ele
negou ter participado do delito, mas disse saber onde o veículo havia sido escondido. No
local indicado, localizaram a motocicleta no meio do matagal e duas pessoas próximas.
Depois, o apelante informou saber onde a chave se encontrava, aduzindo ser próximo ao
local onde o abordaram. Então, retornaram ao sítio da abordagem e localizaram a chave
sobre o telhado de uma das casas. Diante disso, todos foram conduzidos ao distrito
policial (gravação audiovisual SAJ, fls. 109/117).
O policial civil Romualdo afirmou que foram acionados pela vítima, que
informou que sua motocicleta havia sido subtraída. Ela descreveu as características dos
roubadores e, durante diligência visando a localização dos autores, depararam-se com
guardas municipais, os quais já haviam abordado um adolescente. Os guardas municipais
informaram que o menor disse ter cometido o roubo com o apelante e outro indivíduo e
indicou o local onde o motociclo se encontrava. Então, dirigiram-se ao endereço
informado e localizaram o recorrente. Questionado, ele negou ter praticado o roubo, mas
disse saber onde o veículo fora escondido. No local indicado, encontraram a motocicleta
e outros dois indivíduos. A seguir, ele informou aos guardas municipais onde a chave
estava. Diante disso, todos foram conduzidos à delegacia. O adolescente confirmou que o
Leonardo que havia mencionado se tratava do apelante. No distrito policial, o menor foi
reconhecido, mas a vítima estava muito nervosa e, naquela ocasião, não conseguiu
reconhecer o recorrente, razão pela qual ele foi liberado (gravação audiovisual SAJ, fls.
109/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
No mesmo sentido o depoimento do policial civil Cícero. Quanto à
entrevista do apelante, afirmou que ele apresentou roteiros contraditórios, pois ora dizia
que indivíduos lhe entregaram a chave e, depois, esconderam a motocicleta, ora afirmava
que desconhecidos lhe entregaram a chave, mas não sabia que o veículo era produto de
roubo. Posteriormente, durante investigação, a vítima indiciou que o recorrente era quem
portava a arma de fogo (gravação audiovisual SAJ, fls. 109/117).
Os agentes da lei, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o
apelante, inexistindo razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Além disso, não se demonstrou que
eles teriam para mentir sobre a dinâmica dos fatos e imputar-lhe, falsamente, crimes
dessa gravidade.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade
segundo
critérios
ordinariamente
aplicados. Supremo
Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpusno74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Og
Fernandes
(1139),
Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11aCâmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do
Amaral - J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des.
Salles Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel.
Des. Paiva Coutinho - J. 30.10.2019; Apelação Criminal no0099170-67.2015.8.26.0050 -
Rel.
Des.
Guilherme
G.
Strenger
-
J.
9.10.2019
e Apelação
Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J. 11.9.2019.
Como se viu, o apelante foi surpreendido em poder do motociclo subtraído,
pouco tempo após o delito, isso reforça ser o roubador. A esse respeito: “Em tema de
delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de
sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o
desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
Diante desse cenário, a condenação era mesmo imperativa. Em que pese a
negativa do recorrente, ele foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do
delito, sem desconsiderar que os agentes da lei afirmaram que o menor V., desde o
início, confirmou sua participação no evento criminoso, bem assim que estaria com o
veículo subtraído, certo que, no endereço por ele indicado, localizaram o apelante, que,
por sua vez, forneceu informações que culminaram com o encontro do motociclo e sua
chave. Incabível, pois, a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
O concurso de agentes ficou comprovado pelo dito pelo ofendido, pois
afirmou ter sido abordado por três indivíduos, os quais subtraíram sua motocicleta.
Por fim, o emprego de arma de fogo também ficou demonstrado, porque a
vítima asseverou que ao menos um dos roubadores estava armado. Aliás, emerge
irrelevante, para o reconhecimento da causa de aumento em questão, a apreensão e
perícia da arma de fogo, conforme farta jurisprudência (STF - HC 94236/RS - Rio
Grande do Sul - 2a T. - Min. Teori Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP - São Paulo - 1a
T. - Min. Rosa Weber - 4.12.2013; HC 111959/SP - São Paulo - 2a T. - Min. Ricardo
Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF - Distrito Federal - 1a T. -
Min. Cármen Lúcia- 1.4.2012; HC 103910/MG - Minas Gerais - 1a T. - Min. Luiz
Fux - 8.11.2011 e HC 107793/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. AyresBritto -
31.5.2011. TACRIM - SP - revisão - Rel. Gonzaga Franceschini - JUTACRIM 93/378;
TACRIM - SP - AC - Rel. Haroldo Luz - RT 680/362; TACRIM - SP - AC -
Rel. Sérgio Pitombo - RJD 19/159; TACRIM - SP - AC - Rel. Almeida Braga - RT
676/315 e TACRIM - SP - revisão - Rel. Ferreira Rodrigues - JUTACRIM 29/464). De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
se observar que há julgado admitindo apenas a palavra da vítima para reconhecer sua
incidência (Apelação no 1.286.417/1 - Matão - 12a Câmara - Relator Barbosa de Almeida
- 25.2.2002 - V. U. (Voto no 9.461).
No mais, não houve tentativa, e, sim consumação do roubo.
Para a consumação do roubo, basta a cessação da violência ou
clandestinidade, com o apossamento do bem, sendo irrelevante no direito brasileiro tenha
o agente a posse tranquila da coisa, o tempo de duração dessa posse ou, ainda, que não
tenha a res furtiva saído da esfera de vigilância da vítima (cf. Habeas Corpus n. 70.289 -
STF - Primeira Turma - Min. Sydney Sanches - DJU 27-8-93, p. 17.021; Habeas
Corpus n. 70.550-2 - STF - Segunda Turma - Min. Paulo Brossard - DJU 9-12-94, p.
34.082; Recurso Especial n. 132.362 - Min. Anselmo Santiago - Sexta Turma -
DJU 29-6-98, p. 341, dentre outros, respeitando posições em contrário).
Nesse sentido, o enunciado da Súmula 582 do Superior Tribunal de
Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
No caso dos autos, houve inversão da posse do bem mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, tanto que os roubadores conseguiram subtrair a
motocicleta da vítima e esconder o veículo em local distante de onde ocorreram os fatos.
Dessa forma, o delito ficou consumado, emergindo irrelevante o fato de o bem ter sido
localizado pouco tempo após o evento criminoso.
E a condenação imposta ao apelante por infração do disposto no artigo
244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90, também era inevitável, pois a participação do
adolescente resultou, como se viu, inconteste, e o crime (corrupção de menores) é de
natureza formal, prescindindo a prova da inocência moral ou efetiva corrupção do menor
envolvido na prática criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A Súmula 500 do STJ é nesse sentido: "A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal".
Ainda sobre o tema, confira-se o recente julgado desta C. Câmara:
"Registra-se que esse delito é de natureza formal. Significa dizer que ele se
consuma com a simples prática de infração penal em conjunto com adolescente. Sobre o
tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500)" (Apelação no
0030770-32.2017.8.26.0405 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xavier de
Souza - Julg. 15.4.2020.
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
As penas exigem pequeno reparo.
Na primeira fase, as penas-base permanecem fixadas no patamar mínimo:
quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa e um (1) ano de reclusão.
Na segunda fase, permaneceram no piso, porque a menoridade penal (já
reconhecida na r. sentença), “ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena
privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula
n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo:
cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a atenuante em tela não
influi em sua pena.
Na terceira fase, a sanção do crime de roubo foi aumentada em 1/3, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
concurso de agentes, e, depois, de mais 2/3, pelo emprego de arma de fogo. Todavia, o
critério de "composição", fração sobre fração, não é o mais aconselhável, sob pena de
tornar a fixação demasiadamente matemática, sem desconsiderar o que preceitua o
parágrafo único do art. 68 do Código Penal. Desse modo, ante a ausência de
fundamentação adequada para a eleição de fração diversa, deve-se escolher a fração
única de 2/3, conforme jurisprudência que predomina ("A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de
aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de
majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta" (HCc 472771/SC
T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 4.12.2018 DJe
13.12.2018), logo, a pena alcança seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis
(16) dias-multa.
No que tange ao delito de corrupção de menores, inexistem causas de
aumento ou diminuição.
Por fim, foi reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e
corrupção de menores, na medida em que, mediante uma única ação, o recorrente
praticou ambos os delitos, tendo a corrupção se dado em razão da prática do delito
patrimonial.
"A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de
furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do agente de
corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos,
sem o que se aplicar a regra do concurso formal próprio" (HC 163427/DF T6 Sexta
Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 22.9.2015 DJe 19.10.2015). No mesmo sentido:
no caso de roubo e o que previa o art. 1o da Lei no 2.252/54, hoje, art. 244-B do ECA
(HC 134640/DF T6
Sexta Turma
Ministra Alderita Ramos de Oliveira
(Desembargadora Convocada do TJ/PE - J. 6.8.2013 DJe 13.9.2013 e HC 185452/RJ
T5 Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz J. 19.2.2013 DJe 28.2.2013).
Entretanto, tendo em vista que o aumento de 1/6 sobre a pena do roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
(delito mais grave) enseja sanção que excede a que seria cabível pela regra do art. 69 do
Código Penal, permanecem somadas (art. 70, parágrafo único, do Código Penal),
totalizando-se sete (7) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa,
lembrando-se que o delito de corrupção de menores não prevê pena de multa no preceito
secundário do tipo penal.
No mais, incabível a exclusão ou redução da multa, por falta de amparo
legal. Trata-se de sanção cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade, certo
que eventual impossibilidade de cumprimento deverá ser analisada, em procedimento
próprio, pelo Juízo das Execuções.
A fixação da pena de multa deve observar o sistema trifásico (REsp
1777169/AL - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - J. 14.5.2019 - Dje
23.5.2019. Em outro momento: “4. Em se considerando que o número de dias-multa
varia de 10 a 360, não se constata o alegado constrangimento ilegal em face da
fixação de 100 dias-multa, diante da observância do sistema trifásico, com a
presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que,
quanto à situação econômica do réu, critério norteador para a definição do valor do
dia-multa,
a
estreita
via
do
habeas
corpus não é adequada à revisão
do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, dada a necessidade
de análise fático-probatória. Precedente” - negritou-se - HC 273483 - T6 - Sexta
Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - J. 14.2.2017 - Dje 23.2.2017.
Ainda: “1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a
quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código
Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma
proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68
do Código Penal)” - Resp 1756117/RS - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 7.5.2019 - DJe 10.5.2019. Veja-se Edcl no AgRg no AREsp 1077743/RS -
T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - J. 23.4.2019 - DJe 7.5.2019.
Em outras palavras, não se trata de verificar as condições econômicas do
agente, pois, para isso, fixa-se o valor de dia-multa, como na hipótese, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
estabelecido no mínimo. Deve-se, na verdade, atentar-se às circunstâncias judiciais,
atenuantes e agravantes, causas de diminuição e de aumento, como o fez a ilustre
Magistrada no caso vertente.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.
O recorrente praticou crime grave, não só abstratamente, todavia,
concretamente, pois, agindo em concurso com ao menos dois indivíduos, um deles
menor de idade, com emprego de arma de fogo, surpreendeu a vítima enquanto ainda
conduzia o motociclo, colocando em perigo a integridade física dela e demais condutores
que transitavam pela via, revelando ousadia e periculosidade. Esse cenário recomenda a
imposição do regime mais rigoroso, à luz do que preconizam os artigos 33, § 3o, e 59, III,
do Código Penal, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo
3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes para
a avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime. Ademais,
compete ao Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da Lei de
Execuções Penais (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para alterar o
aumento na terceira fase da dosimetria, quanto ao delito de roubo, para somente 2/3,
aplicar a regra do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, no que tange ao concurso
formal, e reduzir a sanção a sete (7) anos e oito (8) meses de reclusão e pagamento de
dezesseis (16) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão após o trânsito
em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.